Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. EX-CÔNJUGE. ANTECIPAÇÃO DA PRENTESÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO DO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC/2002, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade-possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.

2. Não se concede a antecipação da tutela a fim de exonerar ou reduzir os alimentos provisórios fixados se a questão fática exposta na inicial merece maior dilação probatória, inexistindo nos autos, ao menos nesta fase recursal, elementos de prova suficientes para aferir a probabilidade do direito do agravante.

3. Se é certo, por um lado, que os alimentos são irrepetíveis, não é menos certo, por outro lado, que é conveniente aguardar a instrução probatória no juízo de origem, a fim de comprovar os fatos alegados, no sentido de que o alimentante não possui condições de arcar com a pensão alimentícia fixada provisoriamente.

4. Agravo de instrumento não provido.